Tribunal: TJES
Processo: 5004493-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004493-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: M. L. L. e outros (3)

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MEDICA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO SUPERIOR A 60 DIAS. FALHA NA NOTIFICAÇÃO. TRATAMENTO ESSENCIAL DE MENOR AUTISTA. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível de Vitória que deferiu parcialmente a tutela de urgência em ação ordinária movida contra SAMP Espírito Santo Assistência Médica S.A., determinando apenas o restabelecimento do plano de saúde em favor do menor portador de transtorno do espectro autista, sem estender a medida aos demais agravantes, familiares dependentes do mesmo contrato, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial por suposta inadimplência de mensalidade; (ii) definir se a decisão liminar deve alcançar todos os agravantes, restabelecendo o plano nas mesmas condições anteriormente pactuadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inciso II, exige que o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência somente ocorra após atraso superior a 60 dias, desde que haja comprovação de notificação do consumidor até o 50º dia do inadimplemento.

4 -
A documentação constante dos autos demonstra que, embora tenha ocorrido atraso pontual, não se configurou inadimplência superior ao prazo legal de 60 dias, tampouco foi comprovada notificação regular e válida capaz de operar a rescisão unilateral do contrato.

5 -
A boa-fé do consumidor restou evidenciada pelo pagamento das parcelas em aberto poucos dias após o vencimento, afastando a hipótese de abandono contratual ou desinteresse na manutenção do plano.

6 -
A interrupção do plano de saúde, em caso de menor em tratamento contínuo para transtorno do espectro autista, agrava a vulnerabilidade do paciente e viola o princípio da dignidade da pessoa humana, devendo ser restabelecido o contrato para todos os dependentes.

7 -
A jurisprudência consolidada do TJES e o enunciado da Súmula nº 94 do STJ exigem, além do atraso superior a 60 dias, a prévia notificação válida para justificar a rescisão, não se admitindo o cancelamento em hipótese diversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Recurso provido.

Tese de julgamento:

A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial por inadimplência somente é válida se houver atraso superior a 60 dias nos últimos 12 meses e comprovação de notificação válida do consumidor até o 50º dia de inadimplência.

A boa-fé do consumidor, demonstrada pelo pagamento das parcelas mesmo que extemporaneamente, afasta a possibilidade de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde.

O cancelamento do plano de saúde em prejuízo de menor em tratamento essencial, sem atendimento às exigências legais, é ilegal e impõe o restabelecimento integral do contrato.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5000167-85.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 17.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 0005721-70.2020.8.08.0021, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 21.02.2024; STJ, Súmula nº 94.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004493-62.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: M. L. L., D. L. L., DAIANE LIMA, RAFAEL LASCOLA NETTO

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MEDICA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado,
uidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
M. L. L., D. L. L., DAIANE LIMA
e
RAFAEL
L
ASCOLA NETTO,
em face da r. Decisão (id.
63295645
) proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital,
nos autos
da ação ordinária
nº 5053532-87.2024.8.08.0024 ajuiza
da em face de
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MEDICA S.A.
,
que deferiu a tutela de urgência requerida, para determinar à agravante que
“restabeleça no prazo de 24 horas, o plano de saúde do PRIMEIRO DEMANDANTE, nos mesmos moldes do anteriormente pactuado entre as partes, a fim de que possa retomar os tratamentos/terapias mencionados ao Laudo Médico (ID 56978639), sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais)”.

Irresignados os agravantes aduzem, em suas razões (id. 12857557), em síntese, que: I) eram beneficiários do plano de saúde São Bernardo Coletivo Empresarial, e em outubro/2024, a agravada deixou de enviar o boleto de pagamento, ignorou seus contatos e, após pagamento em atraso, recusou a reativação do plano, exigindo a celebração de nova contratação com carência; II) seu filho de 8 anos, portador do transtorno do espectro autista nível I de suporte depende do plano para terapias essenciais (ABA, fonoaudiologia, psicopedagogia, terapia ocupacional), e a a interrupção causaria retrocessos irreversíveis em seu desenvolvimento; II) toda a família foi prejudicada pela conduta da operadora em evidente violação do princípio da boa-fé objetiva e função social do contrato, revelando a ilegalidade da rescisão unilateral durante tratamento médico; III) a decisão deveria estender a reativação a toda a família, posto que os agravantes também dependem do plano, e que o cancelamento foi causado por falha administrativa da agravada, que deixou de enviar o boleto.

Ao final, postula o deferimento da tutela antecipada recursal, para que a agravada restabeleça o contrato de plano de saúde para todos os agravantes, nas mesmas condições anteriores, sem que seja necessário o cumprimento da carência, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 por descumprimento.

O pedido liminar foi deferido através da Decisão proferida no id. 13122375.

Regularmente intimado, o
s
agravado
s
apresent
aram
contrarrazões
pelo
desprovimento recursal (id. 13704478).

Nos termos do definido no momento do deferimento do pedido liminar,
a concessão de tutela provisória de natureza emergencial pressupõe a existência de risco de dano grave, concreto e atual.

Em outras palavras, o perigo iminente, capaz de provocar um sério prejuízo à parte, não pode decorrer de mero temor subjetivo, mas de dados concretamente demonstrados, não bastando ao deferimento da medida os inconvenientes com a demora processual, consequências do procedimento desenvolvido em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

De acordo com a narrativa contida na peça proeminal, os requerentes tiveram seu plano de saúde coletivo empresarial cancelado pela empresa requerida, em razão ausência de pagamento da parcela referente
ao mês de outubro de 2024,
vencida em 15.10.2024 (id.
56978640
)
.

Asseveram os Agravantes que a requerida deixou de enviar o boleto de pagamento, e não obstante as tentativas de obter administrativamente a emissão de um novo boleto de quitação, não obteve sucesso, resultando no cancelamento de seu plano.

Consta, ainda, que seu filho menor é portador do transtorno do espectro autista, estando em tratamento constante, sendo ilegal o cancelamento do plano de saúde.

Compulsando o acervo probatório colacionado aos autos de origem, é possível notar que, seis dias após o inadimplemento da parcela, em 21.10.2024, a operadora de saúde enviou aos requerentes a “Notificação Extrajudicial” comunicando o atraso, e notificando-os da rescisão contratual, caso o débito não tenha sido quitado no prazo de 10 (dez) dias do recebimento da notificação, bem como informando-os da possibilidade de aquisição de um novo plano de saúde, sem recontagem de carências, no prazo de 30 (trinta) dias, ou sobre a portabilidade, no prazo de 60 (sessenta) dias (id. 66269522).

Nas hipóteses de inadimplemento contratual, a Lei nº 9.656/98 é clara ao autorizar o cancelamento do, consoante previsão contida no artigo 13, parágrafo único, inciso II, segundo o qual a rescisão contratual unilateral é permitida nas hipóteses de atrasos no pagamento da prestação de plano de saúde por mais de 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, e desde que o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. Senão vejamos:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I - a recontagem de carências; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

I -
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade
por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e

III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular

In casu,
embora conste dos autos outras notificações de atraso no pagamento das mensalidades por parte do recorrente (id. 66269524
e 66269525), não é possível vislumbrar o inadimplemento por período superior aos 60 (sessenta) dias previstos na legislação de regência.

E possível vislumbrar, contudo, a correspondência eletrônica anexada ao id. 56978642, em que o consumidor informa a quitação da parcela de outubro e novembro, em 06.11.2025
, a evidenciar a boa-fé do agravante no cumprimento do contrato,
e seu interesse na manutenção da avença.

A jurisprudência
deste egrégio Sodalício
revela-se assente no tocante à matéria enfocada,
in verbis:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INEXISTENTE OU IRREGULAR. PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por SAMP Espírito Santo Assistência Médica S/A – "São Bernardo SAMP" contra sentença que, em ação ordinária julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o restabelecimento do plano de saúde cancelado e condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde por suposta inadimplência superior a 30 dias sem comprovação de notificação válida do consumidor; (ii) definir se a rescisão indevida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98 exige que o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência somente ocorra após atraso superior a 60 dias nos últimos 12 meses e desde que haja notificação comprovada ao consumidor até o 50º dia de inadimplência.
A operadora não comprovou o envio de notificação válida dentro do prazo legal, pois apresentou apenas um Aviso de Recebimento sem demonstrar o conteúdo da comunicação ou sua data de expedição, além de ter enviado a correspondência para endereço antigo dos apelados. A falha na prestação do serviço e a ausência de notificação válida frustraram o direito do consumidor de regularizar a pendência e mantiveram a segunda apelada, que estava em tratamento médico contínuo, desassistida por quase 20 dias, agravando sua vulnerabilidade e sofrimento psicológico. A rescisão unilateral indevida do contrato, impedindo a continuidade do tratamento médico essencial, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00 para cada autor, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº. 5000167-85.2023.8.08.0014; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 17.04.2025)

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE - CANCELAMENTO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço que o cancelamento do plano de saúde somente pode ser realizado pela prestadora de serviço após a notificação e ciência do consumidor para quitação do débito existente, sob pena de rescisão contratual. Precedentes do STJ.

2.
O art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, dispõe que “
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
”.

3. No caso concreto,
após constatada a inadimplência, a prestadora de serviços encaminhou a notificação que foi entregue no apartamento constante no 2° andar do imóvel comercial onde a recorrida trabalha e não a quem de direito, conforme se vê da assinatura constante no aviso de recebimento - AR.

4. Demonstrada a ilegalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde, eis que ausente a notificação da apelada e, posteriormente, quitados os três boletos em atraso, mantém-se a sentença de primeiro grau.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº. 0005721-70.2020.8.08.0021; Relator: Sergio Ricardo de Souza; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 21.02.2024)

Quadra registrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, sedimentou no enunciado sumular nº 94 o entendimento de que “A
falta de pagamento da mensalidade não opera, per si, a pronta rescisão unilateral do contrato de plano ou seguro de saúde, exigindo-se a prévia notificação do devedor com prazo mínimo de dez dias para purga da mora
”.

Destarte, embora reconheça eventual retardamento no adimplemento de algumas parcelas do plano de saúde, cabe ressaltar que não há nos autos comprovação de situação inadimplente à época da rescisão contratual.

Fixadas tais premissas, à luz do ordenamento jurídico e dos princípios que regem as relações consumeristas, entendo que, uma vez sanado o eventual débito – ainda que extemporaneamente –, revelou-se patente a boa-fé do consumidor, não se mostrando razoável nem proporcional que o simples retardamento no pagamento, isoladamente considerado, possa justificar a drástica medida de cancelamento do plano de saúde, com todas as graves consequências que tal ato acarreta – especialmente quando se trata de tratamento médico essencial ao menor portador de Transtorno do Espectro Autista.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento
para, no mérito, conferir-lhe provimento,

confirmando a liminar anteriormente deferida
,
para determinar o restabelecimento do plano de saúde dos agravantes, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), que incidirão a partir do 5º (quinto) dia da ciência dessa decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.